Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADES DO MENOR. AUSÊNCIA. PROVAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão proferida na instância originária.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
3. É Incabível a majoração dos alimentos quando não estiver evidenciada a alteração superveniente das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante.
4. Demonstrados que os alimentos fixados garantem ao Infante uma vida digna e compatível com a condição social dos Genitores, de forma que foram estabelecidos de acordo com o princípio da razoabilidade, não se justifica o pedido de majoração da verba alimentar.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.